Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700659-87.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RM REVESTIMENTOS MONOLITICOS LTDA APELADO: PIRENOPOLIS PARTCIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MT CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZADORA LTDA, EDIS DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO CARLOS DE LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não cabimento do recurso de apelação, veiculada em contrarrazões (ID no 75548997). Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator